Tribunal: TJDFT
Processo: 0711217-14.2020.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. EXONERAÇÃO. ALIMENTANDO. MAIORIDADE. PRELIMINAR. NULIDADES. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. PROVAS. CURSO SUPERIOR. MATRÍCULA. AUTOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA. NECESSIDADES RECONHECIDAS. REVISÃO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Percebe-se na sentença recorrida a demonstração suficiente dos motivos ensejadores da conclusão do magistrado, inclusive lastreada nas provas produzidas nos autos, no que se refere à ação, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
2. O art. 1.699 do Código Civil preconiza a possibilidade de exoneração, redução ou majoração da obrigação de prestar alimentos se sobrevier mudança da situação financeira de quem os supre ou de quem os recebe, podendo o interessado reclamar essa exoneração, redução ou majoração do encargo.
3. É assente na jurisprudência desta Corte que a maioridade, por si só, não é motivo suficiente para a extinção automática do direito à percepção dos alimentos, entretanto, nessa situação, a obrigação alimentar deixa de ter como fundamento o poder familiar e passa a ser devida em virtude das relações de parentesco, recaindo sobre a parte alimentada o ônus de comprovar a necessidade, consoante disposto no art. 1.694 do Código Civil.
4. O estudo apto a autorizar a manutenção do pensionamento ao filho que atingiu a maioridade é aquele em que o alimentando demonstra interesse em aperfeiçoar-se intelectualmente, visando futura colocação no mercado de trabalho. 4.1. No caso em exame, o apelado, comprovou estar matriculado em curso de ensino superior.
5. A pretensão revisional depende de comprovação acerca da mudança na situação financeira de quem supre ou na de quem recebe os alimentos, conforme disposição do art. 1.699 do Código Civil.
6. Havendo comprovação de alteração fática na condição econômico/financeira do apelado/alimentando, bem como da capacidade financeira do autor/alimentante, resta presente a premissa necessária à revisão dos alimentos prestados em seu favor.
7. Apelação conhecida, mas desprovida.